Tribunal: TJSP
Processo: 1000703-77.2014.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"Recurso de apelação interposto pelo obreiro conhecido. Presença dos requisitos legais.

Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula no 423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 475, I do Código de Processo Civil.

Acidentária. Montador de Autos. Tendinite de membros superiores e síndrome do túnel do carpo bilateral. Incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo de causalidade caracterizado. Direito ao auxílio-acidente.

Termo inicial: dia seguinte à alta médica administrativa (DCB: 17.01.2014 – fl. 247). Inteligência do art. 86, par. 2o, da Lei n. 8.213/91.

Valores atrasados: (i) deverão ser corrigidos monetariamente a partir do termo inicial pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e ainda no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de mora são devidos a partir da citação 24.02.2014 – fl. 61), de forma englobada entre o termo inicial e a citação, e posteriormente, de modo decrescente, mês a mês, nos termos da Lei 11.960/09, art. 5o.

Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 111 do STJ, no percentual de 15%.

Recurso voluntário do obreiro provido. Recurso oficial provido em parte."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 1000703-77.2014.8.26.0565; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Recurso de apelação interposto pelo obreiro conhecido. Presença dos requisitos legais.

Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula no 423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 475, I

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Recurso de apelação interposto pelo obreiro conhecido. Presença dos requisitos legais.

Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula no 423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 475, I do Código de Processo Civil.

Acidentária. Montador de Autos. Tendinite de membros superiores e síndrome do túnel do carpo bilateral. Incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo de causalidade caracterizado. Direito ao auxílio-acidente.

Termo inicial: dia seguinte à alta médica administrativa (DCB: 17.01.2014 – fl. 247). Inteligência do art. 86, par. 2o, da Lei n. 8.213/91.

Valores atrasados: (i) deverão ser corrigidos monetariamente a partir do termo inicial pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e ainda no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de mora são devidos a partir da citação 24.02.2014 – fl. 61), de forma englobada entre o termo inicial e a citação, e posteriormente, de modo decrescente, mês a mês, nos termos da Lei 11.960/09, art. 5o.

Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 111 do STJ, no percentual de 15%.

Recurso voluntário do obreiro provido. Recurso oficial provido em parte."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562812
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000703-77.2014.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ROGERIO IORI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram
parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000703-77.2014.8.26.0565 -Voto no 19192
2
VOTO (D) No 19.192
APELAÇÃO No 1000703-77.2014.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: ROGERIO IORI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. VALÉRIA PINHEIRO VIEIRA
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“Recurso de apelação interposto pelo obreiro conhecido.
Presença dos requisitos legais.
Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida
contra o INSS. Súmula no 423, do Supremo Tribunal Federal e
Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência
do art. 475, I do Código de Processo Civil.
Acidentária. Montador de Autos. Tendinite de membros
superiores e síndrome do túnel do carpo bilateral.
Incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo de
causalidade caracterizado. Direito ao auxílio-acidente.
Termo inicial: dia seguinte à alta médica administrativa
(DCB: 17.01.2014 fl. 247). Inteligência do art. 86, par. 2o, da
Lei n. 8.213/91.
Valores atrasados: (i) deverão ser corrigidos monetariamente
a partir do termo inicial pelo IGP-DI, até a conta de
liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e
ainda no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii)
juros de mora são devidos a partir da citação 24.02.2014 fl.
61), de forma englobada entre o termo inicial e a citação, e
posteriormente, de modo decrescente, mês a mês, nos termos
da Lei 11.960/09, art. 5o.
Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 111 do
STJ, no percentual de 15%.
Recurso voluntário do obreiro provido. Recurso oficial
provido em parte.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA
ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000703-77.2014.8.26.0565 -Voto no 19192
3
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C.
RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) Índice da poupança aplicável para
os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que
deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência
da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI Adequação parcial
do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 309/316 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso do obreiro e parcial provimento ao reexame
necessário.
O obreiro opôs embargos de declaração apontando erro material (fls.
321), que foram acolhidos apenas para retificar a súmula de julgamento (fls. 326/328)
A autarquia também opôs embargos de declaração (fls. 347/358), que
foram rejeitados (fls. 363/367).
Inconformado, o I.N.S.S. interpôs recurso especial (fls. 334/346),
sustentando, em síntese, que a correção monetária deveria ser feita pelo INPC até o
advento da Lei no 11.960/2009, quando passaria a ser aplicada.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu os
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe 30.10.2019, que
assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos os débitos não
tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para qualquer débito, fixando
os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 390/391).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000703-77.2014.8.26.0565 -Voto no 19192
4
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial adequação
àquilo que foi decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R. como
índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a incidência do IGP-
DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode perceber, com clareza, do
seguinte excerto:
“Em relação aos valores atrasados, consigno que deverão ser corrigidos
monetariamente a partir do termo inicial pelo IGP-DI (Lei 9.711/98), até
a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E (Resp
1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em
22.04.2009, DJ de 20.05.2009), e ainda no que couber, a decisão da ADI
4357 pelo STF” (fls. 315).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam corrigidos
pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000703-77.2014.8.26.0565 -Voto no 19192
5
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1492221/PR,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 184/196) merece parcial
modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI para o INPC,
nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto
a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v. acórdão de
fls. 309/316.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator